Tribunal: TJSP
Processo: 1025778-68.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2016-07-04

Ementa:
SEXTA-PARTE. Servidores públicos estaduais. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração em caráter regular. Constituição do Estado, artigo 129. Litispendência reconhecida em relação a duas das autoras. Sem motivo de redução dos honorários advocatícios. Procedência integral da demanda em relação aos demais. Ônus da sucumbência a cargo do Estado. Correção

Ementa:
SEXTA-PARTE. Servidores públicos estaduais. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração em caráter regular. Constituição do Estado, artigo 129. Litispendência reconhecida em relação a duas das autoras. Sem motivo de redução dos honorários advocatícios. Procedência integral da demanda em relação aos demais. Ônus da sucumbência a cargo do Estado. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Recursos e reexame necessário a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000466445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1025778-68.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIA BERNADETE SANTANA, SUELI FRANCISCA
RODRIGUES, SANDRA MARI PEDROZO DA SILVA NAVES, ROSE MARY
CLARICE ROBLES MAGDALENA, ROSANA MARIA DA SILVA, PAULO
AGUIAR MARTINS, MARLENE DE REZENDE, EUDOCIA ALVES DE JESUS,
VALDECIR MATEUS DA SILVA, AGUINALDO BATISTA TORRES, MARISE
BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, MARIA DO CARMO NASCIMENTO,
MARIA DE LURDES CRUZ DOS SANTOS, MARIA CARDOSO RODRIGUES,
APARECIDA SUELI DUCA DA SILVA, JURACY CLODOMIRA ZEFERINO,
ELIANA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA, JOSEFA PEDRO DOS
SANTOS, JOSÉ FEITOSA FILHO, IZILDA APARECIDA GIELIO, IRACI
MENDES MACHADO, ELIUDE MARIA DE LIMA FRANÇA, MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA, TARCISIO ANTONIO DO NASCIMENTO,
ELAINE STIRBULOV LANCHA NOVO, EDINA MARIA DE BARROS
PETRULIO, DANIELA ADRIANA GAMA, CELI REGINA POLEGATO DE
SOUSA, AZENAIDE HELENA CORDEIRO e ELISAMA BALIZA ANDRADE
DE OLIVEIRA e Apelante JUIZO EX OFFICIO, é apelado/apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos e ao reexame necessário.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ LUIZ
GERMANO (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de julho de 2016.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1025778-68.2015.8.26.0053 -
2
VOTO No 25081
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO no 1025778-68.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JUIZO EX OFFICIO
APTES/APDOS: MARIA BERNADETE SANTANA, SUELI FRANCISCA RODRIGUES,
SANDRA MARI PEDROZO DA SILVA NAVES, ROSE MARY CLARICE ROBLES
MAGDALENA, ROSANA MARIA DA SILVA, PAULO AGUIAR MARTINS, MARLENE DE
REZENDE, EUDOCIA ALVES DE JESUS, VALDECIR MATEUS DA SILVA, AGUINALDO
BATISTA TORRES, MARISE BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, MARIA DO CARMO
NASCIMENTO, MARIA DE LURDES CRUZ DOS SANTOS, MARIA CARDOSO
RODRIGUES, APARECIDA SUELI DUCA DA SILVA, JURACY CLODOMIRA ZEFERINO,
ELIANA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA, JOSEFA PEDRO DOS SANTOS, JOSÉ
FEITOSA FILHO, IZILDA APARECIDA GIELIO, IRACI MENDES MACHADO, ELIUDE
MARIA DE LIMA FRANÇA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, TARCISIO ANTONIO
DO NASCIMENTO, ELAINE STIRBULOV LANCHA NOVO, EDINA MARIA DE BARROS
PETRULIO, DANIELA ADRIANA GAMA, CELI REGINA POLEGATO DE SOUSA,
AZENAIDE HELENA CORDEIRO E ELISAMA BALIZA ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO/APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEXTA-PARTE. Servidores públicos estaduais.
Incidência sobre todas as verbas não eventuais que
integram a remuneração em caráter regular. Constituição
do Estado, artigo 129. Litispendência reconhecida em
relação a duas das autoras. Sem motivo de redução dos
honorários advocatícios. Procedência integral da demanda
em relação aos demais. Ônus da sucumbência a cargo do
Estado. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Recursos e reexame necessário a
que se dá parcial provimento.
A sentença, proferida pela eminente juíza, Doutora
Letícia de Assis Bruning, extinguiu o processo por motivo de litispendência em
relação a duas das autoras e julgou procedente a demanda em relação aos
demais, servidores públicos estaduais, pela incidência da sexta-parte sobre todas
as verbas não eventuais que compõem os vencimentos, sendo os correspondentes
valores, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária de cada
vencimento e juros de mora de seis por cento ao ano desde a citação, condenado
as autoras Juracy Clodomira Zeferino e Eudócia Alves de Jesus em honorários
advocatícios no valor de duzentos reais e o Estado em honorários advocatícios no
valor de quinhentos reais (fls. 202).
Embargos de declaração acolhidos para consignar
que deve integrar a base de cálculo da vantagem apenas as seguintes verbas, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1025778-68.2015.8.26.0053 -
3
alteração do resultado para procedência parcial, arcando cada parte, em virtude da
sucumbência recíproca, com as custas e despesas do processo e os honorários
dos seus respectivos patronos: Gratificação Executiva, Prêmio de Incentivo,
Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), Piso Salarial
Reajuste
Complementar e artigo 133 C.E. - Diferença de Vencimentos (fls. 233).
Apela a ré por juros de mora e correção monetária na
forma da Lei 11960/2009 e exclusão da base de cálculo da sexta-parte das
vantagens PIQ e GAM (fls. 243) e os autores por correção monetária segundo os
índices da tabela de atualização editada por esta Corte até a entrada em vigor da
Lei no11960/2009 e pelo IPCA a partir de então, pela redução dos honorários
advocatícios em relação às autoras Juracy Clodomira Zeferino e Eudócia Alves de
Jesus e fixação dos honorários devidos pelo Estado entre dez e vinte por cento do
valor da condenação (222), com complementação após o acolhimento dos
embargos de declaração pela vantagem da sexta-parte sobre os vencimentos
integrais, considerando o salário-padrão acrescido das verbas efetivamente
recebidas, de caráter remuneratório, incorporadas ou não, permanentes ou
transitórios, salvo as vantagens verdadeiramente eventuais, com total procedência
da demanda e ônus da sucumbência a cargo somente do Estado, honorários
advocatícios entre dez e vinte por cento do valor da condenação (fls. 251).
Recursos respondidos.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário, segundo a
orientação fixada pela Súmula 490 do STJ, por se tratar de sentença ilíquida.
O artigo 129 da Constituição do Estado confere aos
servidores o benefício da sexta-parte dos vencimentos integrais, aos vinte anos de
efetivo exercício.
Não pode a legislação infraconstitucional limitar o seu
alcance, de modo a excluir determinadas vantagens do campo de incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1025778-68.2015.8.26.0053 -
4
sexta-parte, dado que a expressão “vencimentos integrais” abrange todo o conjunto
da remuneração regular dos servidores, todas as vantagens de natureza
permanente, não eventual, assim compreendidas as que não estejam subordinadas
a condições excepcionais ou temporárias de trabalho, sujeitas a modificações a
qualquer momento, a critério da Administração.
Não tem cabimento limitar a sua incidência somente
ao salário base, que passou a representar parcela diminuta no conjunto da
remuneração dos servidores, com frequência inferior ao salário mínimo, em virtude
da política remuneratória que há anos o Estado vem adotando, de conceder
gratificações em lugar de reajustes ou aumentos lineares de vencimentos, e aos
adicionais por tempo de serviço.
Assim foi decidido no julgamento do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03, Rel. Des. Leite Cintra:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
E também a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
29.6.2001; RE 170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel.
Min. Néri da Silveira, DJ 23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):
“...dou provimento ao recurso extraordinário para
determinar que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam
calculados sobre a totalidade dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de
Processo Civil e art. 21, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
E a definição correta da base de cálculo sobre a qual
devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço (quinquênio) e sexta
parte não afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1025778-68.2015.8.26.0053 -
5
de que “os acréscimos percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”, especialmente
considerando a política que há anos o Estado vem adotando, de mascarar os
aumentos concedidos aos servidores sob o título de gratificações, seja para não
estendê-los aos aposentados e pensionistas, seja para tratar de forma diferenciada
os diversos segmentos do funcionalismo público estadual.
Portanto, a vantagem da sexta-parte deve incidir sobre
todas as verbas que não sejam eventuais, estejam ou não incorporadas aos
vencimentos, não se restringindo às vantagens especificadas na decisão que
acolheu os embargos de declaração (fls. 233).
A vantagem do Prêmio de Incentivo à Qualidade
(PIQ), em verdade Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei 8975/1994 (fls. 238),
acabou se transformando em vantagem de natureza permanente, por sucessivas
leis que foram editadas, atualmente com uma parte fixa, de 50%, concedida a
todas os servidores da área da saúde, e outra de 50% subordinada a avaliações de
desempenho.
As duas partes tem caráter permanente, embora a
segunda possa ter valor variável conforme o resultado das avaliações, devendo a
sexta-parte incidir sobre ambas as partes, segundo o valor que efetivamente for
pago.
Todavia, tem razão o Estado no tocante à Gratificação
por Atividade de Magistério, instituída pela Lei Complementar 977/2005, que
corresponde a quinze por cento sobre a retribuição mensal do servidor, incluindo o
adicional por tempo de serviço e a sexta-parte (artigo 2o, parágrafo único, parte
final, reproduzido a fls. 237), por não caber a incidência recíproca, vedada pelo
artigo 37, XIV, da Constituição Federal.
No tocante à aplicação da Lei 11960/2009, a partir da
sua vigência, a modulação dos efeitos nas ADI 4357 e 4425, em 25 de março de
2015, se restringiu aos precatórios, de modo que remanesce sem modulação o
reconhecimento da inconstitucionalidade do uso da taxa referencial ou dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1025778-68.2015.8.26.0053 -
6
rendimentos das cadernetas de poupança como fator de correção monetária, pela
razão simples de que não refletem a desvalorização da moeda que a correção
monetária objetiva recompor, sendo por isso adotada a orientação fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos do artigo 543-C, do CPC, de correção
monetária com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período, e juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11960/2009
conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (REsp no 1.270.439 - PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do artigo
543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe
02-08-2013).
Em relação aos vencedores, arcará o Estado com as
custas e demais despesas do processo, em termos de reembolso, além de
honorários advocatícios, que são fixados, por equidade, segundo a regra e critérios
do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil e a real expressão econômica da
demanda, em dez por cento do valor da condenação.
Com respeito às vencidas, Juracy e Eudócia, os
honorários advocatícios, fixados pela sentença em duzentos reais, não comportam
redução.
Destarte, para incidência da sexta-parte sobre todas
as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos vencedores, não
se restringindo às verbas especificadas na decisão que acolheu os embargos de
declaração, excluída a Gratificação por Atividade de Magistério da Lei
Complementar 977/2005, mas não o Prêmio de Incentivo da Lei 8975/1994,
correção monetária, juros de mora, distribuição dos ônus da sucumbência e
honorários advocatícios na forma da fundamentação, DÁ-SE parcial provimento
aos recursos e ao reexame necessário.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica